Tribunal: TJMT
Processo: 1023452-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023452-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- D. T. N. K. representado por THIAGO DANILO NEVES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1023452-10.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória, deferiu em parte a tutela de urgência a fim de que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês outubro e dezembro de 2021, relativa às terapias dos meses de agosto a novembro de 2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação n.o 1023488-26.2021.8.11.0041, em tramite neste juízo, bem como que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade, sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde do autor enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Acrescenta que está sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, é autorizada pela legislação (Art. 16 da Lei 9.656/98).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
É o relatório.
O agravado foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista, e vem sendo submetido ao tratamento indicado pelo médico por força de decisão judicial.
Alega que foi surpreendido com a cobrança de R$ 8.903,06 referente a coparticipação das terapias realizadas.
Afirma que o pagamento dessa diferença lhe trará dificuldade financeira, o que poderá acarretar na interrupção trazendo sérios prejuízos a ele.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido no contrato.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
A controvérsia cinge-se à prática conhecida por esse juízo, o qual está sendo objeto de diversas discussões e manifestações públicas, inclusive, envolvendo o próprio Procon do Estado de Mato Grosso, o qual instaurou procedimento administrativo para apurar as denúncias de pais de crianças autistas sobre a cobrança abusiva de coparticipação relativa às sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros, realizados pela Unimed Cuiabá.
Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de id. 59243605, dos autos em apenso, qual seja, carteira do plano de saúde, bem como as cobranças de coparticipação (id. 72401828 e 72401832).
É sabido que cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida porque prevista em contrato e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98. Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde o autor já se submete a tratamento contínuo, por força da tutela de urgência deferida nos autos n. 1023488-26.2021.8.11.0041, em trâmite neste juízo.
É oportuno citar aqui o entendimento da jurisprudência mato-grossense sobre a matéria, in verbis:
(...)
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é também no sentido de que é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde contratados, subtraindo os efeitos práticos da cobertura médico-hospitalar.
Nesse sentido:
(...)
Todavia, inobstante a legalidade da cláusula de coparticipação, é certo que ao se analisar o documento do (ids. 72401828 e 72401832) o que se verifica é que a cobrança pela requerida é realizada da seguinte forma: estão sendo cobrados valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com as terapias, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.
Ressalto, por oportuno, que a legislação consumerista reconhece que o consumidor possui o direito básico a uma informação clara e adequada acerca da contratação de serviços ou produtos (art. 6o, inciso III c/c art. 51, inciso III, ambos do CDC); destarte, entendo como abusiva a cobrança a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada ao cliente e com prévia notificação para que este aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação; afinal, os pagamentos do período em comento visivelmente destoa do histórico anterior, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo.
Tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor, até porque, segundo atestam os documentos trazidos para os autos, a representante legal do autor não dispõe de condições financeiras para custear a quantia cobrada, o que certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso do paciente do tratamento já determinado judicialmente, o que poderá comprometer o desenvolvimento intelectual do autor, que foi diagnosticado com autismo, residindo em todo o exposto a probabilidade do direito e o perigo da demora. (ID 114001983 - Pág. 104/106)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde julho/2021com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator